Tribunal: TJES
Processo: 5046815-89.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046815-89.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROMULO CAMPANA TRISTAO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5046815-89.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
ROMULO CAMPANA TRISTAO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. VERBAS RETROATIVAS DECORRENTES DE PROMOÇÃO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS FINANCEIROS (LEI ESTADUAL N.º 10.470/2015). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (ADI 5606/ES). DIREITO AO PAGAMENTO POSTERGADO E NÃO SUPRIMIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando o recorrente ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da Promoção de 2017, referentes ao período de 01/07/2017 a 30/06/2021. Os pagamentos haviam sido suspensos com fulcro no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015. A sentença julgou o pedido integralmente procedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar se a declaração de constitucionalidade da Lei 10.470/2015 pelo STF (ADI 5606/ES) obsta a pretensão de recebimento retroativo das verbas após o restabelecimento do equilíbrio fiscal do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Adentrando ao mérito, verifico que nos autos do Mandado de Segurança n.º 0036097-44.2016.8.08.0000, julgados pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO), tendo como Autoridade Coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, de Relatoria da Desembargadora Janete Vargas Simões, restou decidido:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada.

2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais.

3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18⁄12⁄2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854⁄2004, e não a supressão de tais direitos.

4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto.

5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470⁄2015. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC.

6. Agravo interno julgado prejudicado.

7. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei 12.016⁄09).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem o egrégio Tribunal Pleno, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial de mérito de decadência. Por igual votação, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto da Relatora.

4. Nesse sentido, a Súmula 271, do Supremo Tribunal Federal tem o seguinte enunciado:
c
o
ncessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria
.

5. Assim, pelo que exposto alhures, é possível concluir pela admissibilidade da discussão nos autos da presente demanda do pedido de pagamento retroativo das verbas oriundas da promoção funcional implementada pelo Ato n.º 476/2017, uma vez que a decisão judicial só consagrou o direito funcional a partir da data de impetração do remédio constitucional. Portanto, considerando o narrado, não há violação à coisa julgada.

6. Por meio do Ato n.º 125/2017, foi aberto o Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, tendo, na sequência, o Ato n.º 476/2017, promovido os servidores habilitados, com efeitos financeiros, a contar de 01.07.2015.

7. Assim, resta claro que a Decisão Judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 0036097-44.2016.8.08.0000, reconheceu o direito de promoção funcional dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, para restabelecer os efeitos funcionais estabelecido nos Ato n.º 476/2017.

8. No caso em apreço, verifica-se que a parte recorrida teve o direito à promoção deferido por meio do Ato n.º 476/2017, cuja a incorporação dos efeitos financeiros se deram a partir de agosto de 2019, momento em que interrompeu a suspensão temporária.

9. Restou então a necessidade de averiguar a legalidade do pagamento, vez que a condicionante para a realização do efetivo pagamento estabelecida no referido
decisum
guarda consonância com a existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

10. De igual modo, inexiste afronta ao disposto no art. 167 da Constituição Federal ou mesmo ofensa ao art. 1º da Lei Estadual 10.470/15, quanto aos efeitos financeiros ou descumprimento dos limites previstos para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, vez que ficou comprovado a existência de disponibilidade financeira e margem segura e, desde que precedida da realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, restando atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado.

11. A tal margem segura, para fins de atendimento à referida Lei, encontra-se prevista no parágrafo único do artigo 22 da LRF, como sendo aquela situada em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal,
in

verbis
:

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

II - criação de cargo, emprego ou função;

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6 e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

12. Conforme o parecer positivo da Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica cumprindo determinação constante na parte final do v. acórdão relativo aos Embargos de Declaração opostos pelo Sindijudiciário/ES, foi transcrito pelo próprio Desembargador Presidente, em decisão no mandado de segurança:

[...] consideradas todas as despesas adicionais a serem suportadas pelo Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo no ano de 2019, quais sejam, inclusão de IR e Previdência, relativos ao décimo terceiro salário (12 meses); a proporcionalidade do pagamento dos 5% (cinco por cento) de reajuste nos vencimentos dos servidores efetivos e comissionados previsto para se iniciar em janeiro de 2019 (Lei Estadual nº 10.4702015), bem como do novo percentual de aporte a partir de janeiro de 2019 (15%, conforme Instrução Normativa TCE nº 041, de 27 de junho de 2017); a própria promoção de 2015 e o plantão judiciário, o limite legal de 6% (seis por cento) imposto pela LRF, não seria, de nenhuma forma, suplantado, na medida em que tal despesa estaria, nos quatro cenários apresentados, contida no intervalo entre 5,70% (cinco vírgula setenta por cento) e 5,75% (cinco vírgula setenta e cinco por cento). Desta forma, não havendo nada mais a acrescentar e, em cumprimento à Decisão emanada pelo Juízo responsável pela execução do v. acórdão, qual seja, a Vice-Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça, DETERMINO a imediata implementação da ordem nos termos em que foi concedida.

13. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5606/ES ressalta que a norma não suprime os valores da promoção, que devem ser agregados aos vencimentos dos servidores. A suspensão foi válida apenas enquanto perdurou o desequilíbrio fiscal.

14. Dessarte, restou comprovado nos autos que o impedimento legal cessou, tendo o próprio Estado reconhecido administrativamente o direito e implementado os efeitos financeiros a partir de julho de 2021.

IV. DISPOSITIVO

15. Em face dessas considerações,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada, inclusive por seus próprios fundamentos, conforme autorizam o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e ENUNCIADO n.º 11 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJES.

16.
CONDENO
o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Deixo de condenar em custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)